Tribunal: TJDFT
Processo: 0008786-23.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008786-23.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 40620067, iniciou-se o saneamento do processo e, por isso, o SINDIRETA foi intimado para providenciar a regularidade das documentações. No ID: 40992993, (fls pd 1196-1212) o exequente colacionou as declarações e os esclarecimentos pertinentes às substituídas processualmente DILCÉLIA MACHADO RAMOS PRATES e EDENE RODRIGUES BENTO. Desse modo, diga o Distrito Federal sobre as informações trazidas pelo exequente. Brasília, 10 de novembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador